Tribunal: TJDFT
Processo: 0732433-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732433-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA DECIMA SEGUNDA VARA CIVEL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUIZO DA 12a VARA CIVEL DE BRASILIA (Suscitante) em face do JUIZO DA 1a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SANTA MARIA (Suscitado), nos autos da ação anulatória de negócio jurídico c/c indenização por perdas e danos n. 0705768-58.2023.8.07.0010, ajuizada por JN SOLUTION SERVIÇOS CONDOMINIAIS LTDA contra WALTER DOS SANTOS ROZYCKI e OUTROS, inicialmente, distribuída à 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria. Recebo o presente conflito. Em observância à regra do art. 955 do CPC, designo o JUÍZO SUSCITANTE para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se o JUÍZO SUSCITADO para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 954 do CPC. Após, por força do disposto no artigo 208 do RITJDFT, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2023 09:26:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador